Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISBAJUD: REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSULTA AO CAGED: LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra três decisões de indeferimento de pesquisa no SNIPER, pesquisa SISBAJUD e consulta ao CAGED, proferidas em datas diferentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o caso se amolda aos critérios para (i) renovação de pesquisa por meio de sistema informatizado disponível no TJDFT; e (ii) consulta por meio de ofício para verificar o patrimônio penhorável do executado.
III. Razões de decidir
3. Segundo proclama a jurisprudência, “[a] regra da unicidade recursal não impede a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão, inexistindo vedação legal à prática, embora não seja usual.” Contudo, a decisão tratando acerca de pesquisa no SNIPER foi disponibilizada no DJEN em 08/12/2025. Na data de interposição (05/02/2026) o prazo já estava superado, de maneira que em relação à referida decisão o recurso não atende o pressuposto objetivo da tempestividade.
4. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
4.1. Como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens do executado, admite-se o intervalo superior a 1 (um) ano.
4.2. Na espécie, a pesquisa para a localização de bens por meio do sistema informatizado ocorreu em novembro de 2022. Assim, presente o requisito autorizador para a pesquisa no SISBAJUD.
5. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade pela análise das circunstâncias do caso, resguardada a dignidade do devedor.
5.1. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
5.2. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de consulta ao CAGED na tentativa de localizar relação de emprego para viabilizar eventual penhora.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.